Tribunal: TJDFT
Processo: 0751564-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0751564-05.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no Proc. 0712175-49.2019.8.07.0001, determinou ao autor (id 180170038), ora impetrante, que apresente planilha atualizada do débito remanescente, a partir dos parâmetros indicados na decisão id 174642802. Conforme decisão de id 54790898, indeferi a inicial do presente writ, bem como a gratuidade de justiça. O impetrante opôs embargos de declaração (id 55254062), alegando, em suma, possuir interesse-adequação. Insurgiu-se quanto ao indeferimento da gratuidade, razão pela qual lhe foi facultado comprovar a necessidade do benefício (id 56791583). O recorrente, contudo, quedou-se inerte (id 57254325). Determinado (id 59317411) o ajuste do recurso (id. 55254062) para agravo interno – CPC 1.024, § 3o -, sob pena de não ser conhecido, o embargante não se manifestou (id 59841961). 2. A matéria trazida pelo recorrente (id 55254062) não autoriza embargos declaratórios, pois não configura, sequer em tese, alguma das hipóteses do CPC 1.022. Em verdade, o embargante almeja mesmo é a modificação da decisão id 54790898, insurgindo-se contra seus fundamentos, o que não se admite em embargos. Portanto, ausente o necessário ajuste para agravo interno - CPC 1.024, § 3o, o recurso não merece conhecimento. 3. Posto isso, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 23 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator